Tribunal: TJSP
Processo: 1006959-78.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VENDA DE VEÍCULO – ADQUIRENTE QUE CONSTATOU GRAVAME NO AUTOMÓVEL – AUTOR QUE DESCONHECIA A RESTRIÇÃO – APURAÇÃO POLICIAL QUE DESCARTOU ESTELIONATO POR PARTE DO AUTOR – NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA A RETIRADA DO GRAVAME – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
I – Ação de reparação moral pelo descaso e má-prestação de serviços do banco réu que inseriu gravame

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VENDA DE VEÍCULO – ADQUIRENTE QUE CONSTATOU GRAVAME NO AUTOMÓVEL – AUTOR QUE DESCONHECIA A RESTRIÇÃO – APURAÇÃO POLICIAL QUE DESCARTOU ESTELIONATO POR PARTE DO AUTOR – NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA A RETIRADA DO GRAVAME – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
I – Ação de reparação moral pelo descaso e má-prestação de serviços do banco réu que inseriu gravame no veículo do autor e este ao vender o bem somente descobriu a irregularidade quando a compradora do automóvel foi transferir o veículo para seu nome. Notório vexame em se passar por suposto estelionatário perante a cliente a quem vendeu o veículo;
II – Ilicitude regularizada somente após ação judicial em que a compradora do veículo promoveu contra a instituição financeira.
III - Dano moral configurado. Não é mero dissabor ou fatos do cotidiano porque ninguém que possui um veículo sem qualquer informação de gravame quer ser surpreendido com conduta equivocada da instituição ré. Má-prestação de serviço, desorganização e até desrespeito ao consumidor que merece reparo moral. Indenização arbitrada em R$ 9.540,00.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006959-78.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante RICARDO
ZAFRA MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006959-78.2018.8.26.0344 -Voto no 30641
2
APELANTE: RICARDO ZAFRA MENDONÇA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
COMARCA: MARÍLIA 2a VARA CÍVEL
MAGISTRADO SENTENCIANTE: DR. ERNANI DESCO FILHO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA VENDA DE
VEÍCULO

ADQUIRENTE
QUE
CONSTATOU
GRAVAME
NO
AUTOMÓVEL

AUTOR
QUE
DESCONHECIA
A
RESTRIÇÃO

APURAÇÃO
POLICIAL QUE DESCARTOU ESTELIONATO POR
PARTE DO AUTOR NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO
DE AÇÃO PARA A RETIRADA DO GRAVAME

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
I Ação de reparação moral pelo descaso e má-prestação de
serviços do banco réu que inseriu gravame no veículo do
autor e este ao vender o bem somente descobriu a
irregularidade quando a compradora do automóvel foi
transferir o veículo para seu nome. Notório vexame em se
passar por suposto estelionatário perante a cliente a quem
vendeu o veículo;
II Ilicitude regularizada somente após ação judicial em
que a compradora do veículo promoveu contra a instituição
financeira.
III - Dano moral configurado. Não é mero dissabor ou fatos
do cotidiano porque ninguém que possui um veículo sem
qualquer informação de gravame quer ser surpreendido com
conduta equivocada da instituição ré. Má-prestação de
serviço, desorganização e até desrespeito ao consumidor que
merece reparo moral. Indenização arbitrada em R$
9.540,00.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
90/92, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial,
condenando o autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor dado à causa. Observando-se a
gratuidade de justiça concedida ao demandante (fls. 32).
Entendeu, o i. Magistrado a quo, por afastar o alegado dano moral
porque o abalo psicológico que sofre a pessoa, em razão de dor, vexame, sofrimento
ou humilhação, que fogem à normalidade da vida cotidiana, interferindo em seu bem-
estar não ocorreu. Isto porque, destacou o i. Juiz Sentenciante que apesar de o autor
ter vendido seu veículo a terceiro e descoberto que havia um gravame equivocado no
automóvel, o dano moral, se houvesse, caberia à adquirente do veículo postular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006959-78.2018.8.26.0344 -Voto no 30641
3
tendo esta, inclusive, ajuizado também ação contra a instituição financeira para a
retirada do gravame. Ademais, asseverou o MM Magistrado que a questão do
gravame foi resolvida, como exposto, pela adquirente do bem não tendo a restrição
perdurado por lapso temporal que ultrapassasse tempo significativo, não sendo
apurado pela autoridade policial, em ocorrências registradas que o autor tenha sido
apontado como estelionatário (fls. 18/21).
Apelou o autor.
Aduziu, em suma, ser cabível a indenização pelos danos morais
sofridos em decorrência da inequívoca e grave violação aos direitos de sua
personalidade, especificamente ao seu nome e a sua honra perante a compradora do
veículo, que inicialmente se sentiu lesada, supondo que o demandante teria vendido o
mesmo veículo duas vezes; uma para quem fez a alienação fiduciária e outra para a
adquirente. Sustenta a dificuldade que foi para manter a venda e o convencimento de
que não havia agido de má-fé. Além de que sofrera o autor suspeita de crime de
estelionato. Ademais, alega que somente após cinco meses e através de ação judicial
proposta pela adquirente do veículo foi possível a retirada do gravame pelo Banco
réu. Pede, assim, a reversão da r. sentença com a consequente condenação do Banco
ao pagamento de valor para compor danos morais, sugere dez salários mínimos,
equivalentes à época da ação em R$ 9.540,00
Processado o apelo sem o preparo respectivo, diante da gratuidade
concedida ao autor (fls. 32), restou ele respondido, tendo os autos sido remetidos a
este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Respeitado entendimento diverso, o recurso comporta provimento.
Isto porque, em 15.02.2018, o autor vendeu seu veículo modelo
HONDA/CIVIC Placas EDH 4446, ano 2008 para Mariane Elisa de Lima. Todavia,
a compradora ao realizar a transferência do bem para seu nome, constatou que havia
sobre o veículo um gravame decorrente de contrato de alienação fiduciária firmado
com o banco réu. De acordo com o DETRAN, o automóvel fora alienado pelo banco
a Marinês Rui dos Santos Araújo, em 24.01.2018. Entretanto, o autor alega não ter
vendido o veículo a ninguém e desconhecia a restrição sobre o bem.
Pois bem.
Verifica-se dos autos que o Banco equivocadamente lançou gravame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006959-78.2018.8.26.0344 -Voto no 30641
4
em veículo pertencente ao autor que sequer tinha conhecimento de tal medida
indevida. Autor e a compradora Mariane registraram boletim de ocorrência a fim de
apurar os fatos, além de que Mariane ajuizou demanda (processo no
1004738-25.2018.8.26.0344) visando à declaração de nulidade do financiamento e
consequente retirada do gravame, além de reparação por danos morais e materiais.
O autor nesta ação pretende a reparação moral pelo descaso, pela má-
prestação de serviços do banco que sequer o demandante possuía vínculo, além do
notório vexame em se passar por suposto estelionatário perante a cliente a quem
vendeu o veículo.
Logo, houve ato ilícito.
O ilícito gerou dano.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais
renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano
moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos
pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser
provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos
direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A
avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a
jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser
analisada a possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação,
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em
seu artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano
moral, bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive
foi editada a Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu,
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006959-78.2018.8.26.0344 -Voto no 30641
5
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se
mostra a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente,
sendo tal matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do
dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro
daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia
irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja,
fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de
toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
No caso em análise o autor de boa-fé vendeu seu veículo (sem
qualquer alienação) a terceiro que ao tentar transferir o veículo para seu nome obteve
a desagradável surpresa de que o bem estava alienado a outra pessoa através de um
contrato de financiamento com o Banco réu. Taxado de estelionatário até que a
situação fosse esclarecida, necessária foi a elaboração de boletins de ocorrência e
ajuizamento de ação pela compradora a fim de ser retirado o gravame. Não é mero
dissabor ou fatos do cotidiano, ninguém que possui um veículo sem qualquer
informação de gravame quer ser surpreendido com restrição a qual não deu causa.
Má-prestação de serviço, desorganização e até desrespeito ao consumidor.
Assim, é o caso de reconhecer o dano moral, fixando-o no valor
postulado de R$ 9.450,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao
réu o dever de aprimorar a prestação de seus serviços. Referida quantia deverá ser
corrigida pela tabela prática do TJSP, desde o arbitramento (data deste acórdão
Súmula 362, do C.STJ) e juros de mora de 1%, a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006959-78.2018.8.26.0344 -Voto no 30641
6
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para o fim de condenar
o réu ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 9.540,00 (nove mil
quinhentos e quarenta reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela tabela prática
do TJSP, desde o arbitramento (data deste acórdão Súmula 362, do C.STJ) e juros
de mora de 1%, a contar da citação.
Sucumbente, arcará o réu com o pagamento das custas, das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor atualizado
da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora